Tribunal: TJDFT
Processo: 0747147-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DESPACHO Retifique-se o polo ativo para que conste como recorrente A.M.F.V.D.O .. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao sanear e organizar o processo, determinou a realização da prova pericial requerida pelo réu. A agravante pretende a reforma da decisão “para que seja indeferida a perícia”, matéria não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Desta feita, ante eventuais empecilhos ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o e 932, III, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46